Tribunal: CARF
Processo: 13629.720498/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720498/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.203 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
M&A CONSULTORIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias contados da ciência
da decisão de primeira instância, o que caracteriza a sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 11-52.014 - 5a Turma
da DRJ/REC, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720498/2014-07
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.203 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720498/2014-07

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de Io de abril de 2014, em virtude de
comunicação no cadastro CNPJ, por parte do contribuinte, do registro de
atividade incompatível, conforme tela abaixo reproduzida do processo (Portal do
Simples Nacional - Consulta Histórico - fl. 93):

2.
A reclamante solicita reingresso no Simples Nacional para
o ano de 2014. Alega que "a empresa efetuou alteração contratual, incluindo a
atividade de administração pública, entretanto, presta serviços somente de
contabilidade, atendendo especialmente às prefeituras".
3.
Em Despacho Decisório às fls. 96 a 99, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Coronel Fabriciano-MG- confirma a exclusão da
empresa sob o argumento, em síntese, de que foi aplicada a legislação vigente, no
caso a Resolução CGSN n° 94, de 2011, art. 74, II (exclusão automática por
comunicação obrigatória do contribuinte).
4.
Cientificado (AR - fl. 100), a empresa apresenta nova
manifestação de inconformidade (fls. 37 e 38), na qual argumenta, em síntese,
que jamais exerceu a atividade de gestão pública ou quaisquer outras que
impeçam sua opção pelo regime tributário do Simples Nacional.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 5a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão no 11-52.014, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO SOCIAL E
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional, quando constatado o efetivo
exercício de atividade incompatível, por meio de notas fiscais e contratos de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.203 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720498/2014-07

prestação de serviços de consultoria, além de previsão específica no objeto social do
registro do empresário.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL.
A alteração de atividade econômica que promova a inserção de CNAE impeditiva,
equivale a comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, reiterando as razões já expostas em sua impugnação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é intempestivo conforme será demonstrado a seguir.
A recorrente interpôs o recurso voluntário em 24/05/2017, conforme observa-se
em sua primeira folha:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.203 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720498/2014-07

A recorrente afirma que “....não se conformando com o julgamento de
IMPROCEDÊNCIA da sua Manifestação de Inconformidade e a consequente exclusão do
Simples Nacional, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Coronel Fabriciano, do qual
tomou ciência em 27/04/2017, vem, no prazo legal, por intermédio de seu representante
estabelecido em conformidade com a lei, amparada no que dispõe o art. 203 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda n°
259, de 24 de agosto de 2001, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO AO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem” (grifo nosso).
O prazo para interposição de recurso voluntário em face de decisão de 1a Instância
é disciplinado pelo Art. 33 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972, transcrito a seguir.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Considera-se feita a intimação na data registrada no comprovante de entrega do
domicílio do sujeito passivo, de acordo com o Art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no. 70.235, de
06 de março de 1972, transcrito a seguir.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Embora o Recorrente afirme que foi intimado do acórdão 11-52.014 - 5a Turma
da DRJ/REC, em 27 de abril de 2017, constata-se que a ciência do referido Acórdão de
Manifestação de Inconformidade ocorreu em 18/04/2017 (terça-feira), conforme aviso de
recebimento (AR), reproduzido a seguir:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.203 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720498/2014-07

Tendo sido o contribuinte intimado da decisão de 1a Instância em 18/04/2017
(terça-feira), iniciou-se o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário em
19/04/2017 (quarta-feira), e teve o seu término em 18/05/2014 (quinta-feira). Portanto o recurso
voluntário interposto, em 24/05/2017, é intempestivo.
A Unidade de Jurisdição do contribuinte não se manifestou sobre tempestividade
do recurso, pois entendeu ser prerrogativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
conforme o seguinte despacho (fl. 159):
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.203 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720498/2014-07

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital